Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-70.2020.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001457-70.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADONIAS LUIS DA SILVA - CPF: 119.149.194-32 (RECORRENTE), INGLIS INACIO BARBOSA - CPF: 019.581.841-52 (RECORRENTE), ELIANE DE FRANCA PAIVA - CPF: 019.753.611-56 (RECORRENTE), ADMILSON OLIVEIRA LEITE - CPF: 627.766.811-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESFERSON GOMES PAIVA - CPF: 054.404.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO CARDOZO - CPF: 898.740.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LOPES DE JESUS - CPF: 024.776.095-13 (VÍTIMA), MICHELE DE JESUS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS LUIS DA SILVA - CPF: 119.149.194-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), para submissão ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca, a autorizar a absolvição sumária; e (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sem exame exauriente do mérito.

4. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova inequívoca da legítima defesa. No caso, as versões produzidas nos autos são divergentes quanto à dinâmica dos fatos, circunstância que impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo cabível quando a prova revela versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II, 25, caput, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, § 1º, 415 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.11.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.139.192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; TJMT, N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ADMILSON OLIVEIRA LEITE

RECORRENTE(S):

INGLIS INÁCIO BARBOSA

RECORRENTE(S):

ELIANE DE FRANÇA PAIVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADMILSON OLIVEIRA LEITE, INGLIS INÁCIO BARBOSA
e
ELIANE DE FRANÇA PAIVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001457-70.2020.8.11.0033, os
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 362390501, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os recorrentes postulam a
absolvição sumária
, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que agiram ao amparo da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, porquanto a vítima teria iniciado o conflito ao filmar as acusadas sem consentimento, proferir ameaças e recebê-los com disparos de arma de fogo em sua residência.

Subsidiariamente, buscam o
decote das qualificadoras
do motivo fútil
(art. 121, §2º, II, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, do CP), ao argumento de que a conduta dos réus decorreu de sucessão de provocações e ameaças perpetradas pela própria vítima, afastando a futilidade do motivo, e de que o confronto se instaurou de forma aberta e recíproca, sem qualquer elemento de surpresa, dissimulação ou premeditação. Ao final,
prequestionam
a matéria debatida, para fins de eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 362390506, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer
seja negado provimento ao recurso em sentido estrito
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 362390507.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 363465895.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta,
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pelos pronunciados, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Consta no caderno informativo que, no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 02h00, na residência situada no distrito de Brianorte, em Nova Maringá/MT, ADMILSON OLIVEIRA LEITE, ADONIAS LUIS DA SILVA, INGLIS INACIO BARBOSA e ELIANE DE FRANÇA PAIVA, conscientes e imbuídos de vontade de matar e impelidos por motivação fútil, valendo-se dissimulação e de outros recursos que dificultaram a defesa da vítima, tentaram matar Antonio Lopes de Jesus com disparos de arma de fogo e golpes de arma branca [faca], somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Fazem esclarecer as investigações que os denunciados e a vítima se desentenderam momentos antes dos fatos, porquanto teria ela, supostamente, espionado as increpadas INGLIS INACIO BARBOSA e ELIANE DE FRANÇA PAIVA enquanto dançavam na residência da primeira.

Apurou-se que, após certo período, os denunciados, informados com a presumida atitude do ofendido e não satisfeitos com o entreveiro verbal anterior, dirigiram-se até a residência, tendo ADMILSON OLIVEIRA LEITE o chamado no portão e, enquanto conversavam, o acusado o informou que havia outras pessoas com ele, momento no qual a vítima, ao avistar ADONIAS LUIS DA SILVA portando uma arma de fogo [espingarda] e as demais agentes [INGLIS INACIO BARBOSA e ELIANE DE FRANÇA PAIVA], tentou fugir para dentro de seu imóvel, entretanto, ADMILSON OLIVEIRA LEITE o impediu, segurando-o pelo braço, pelo que sacou o revólver que trazia consigo e efetuou um disparo contra o ofendido, não conseguindo atingi-lo.

Em continuidade ao intento criminoso, INGLIS INACIO BARBOSA aproveitou-se da distração da vítima, passando por trás dela, e a atacou, utilizando-se de uma arma branca [faca], desferindo golpes em seu rosto e nas costelas, fazendo com que ambos caíssem ao solo, momento no qual ADONIAS LUIS DA SILVA se aproximou e efetuou um disparo de arma de fogo [espingarda] contra o ofendido, mas não conseguindo atingi-lo.

Então, aproveitando-se da oportunidade que surgiu, a vítima empreendeu fuga do local, correndo e pulando cercas, ensanguentado, conseguindo chegar até a residência do policial militar Flávio Abreu Rocha, para que esse lhe prestasse socorro.

Emergem também dos informes coligidos que, após diligências empreendidas pelos agentes militares no sentido de descortinar a localização dos suspeitos, eles foram presos em flagrante delito.

Nota-se a futilidade do motivo que levou os increpados a atacarem a vítima, bem como a utilização, por eles, de recursos que dificultaram a defesa dela, uma vez que estavam os réus em superioridade numérica, previamente ajustados, portando armas de fogo e armas brancas, surpreendendo-a na própria residência, inclusive valendo-se eles, no início, de dissimulação para atraí-la para fora.”
(ID 362390437)

Em sede de audiência, foi declarada extinta a punibilidade do acusado
ADONIAS LUIZ DA SILVA
, em razão de seu falecimento (ID 362390477).

Após a regular instrução, os recorrentes

ADMILSON OLIVEIRA LEITE, INGLIS INÁCIO BARBOSA
e
ELIANE DE FRANÇA PAIVA
foram pronunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2º inc. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica dos recorrentes diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à legítima defesa, a ensejar a absolvição sumária.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária

disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelos recorrentes depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que os recorrentes agiram acobertados pelo manto da legítima defesa
, ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliram injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade da infração pena
l
pode ser aferida por meio do boletim de ocorrência (ID 362390411 – Pág. 07/12), auto de apreensão (ID 362390411 – Pág. 13), auto de exame de corpo de delito de
Antonio Lopes de Jesus
(ID 362390411 – Pág. 23/27), auto de exame de corpo de delito de
Inglis Inacio Barbosa
(ID 362390411 – Pág. 32/36), auto de exame de corpo de delito de
Eliane de França Paiva
(ID 362390411 – Pág. 42/45), auto de exame de eficiência de acessório de arma de fogo (ID 362390411 – Pág. 72/73), termo de representação criminal (ID 362390411 – Pág. 77), relatório policial (ID 362390435), laudo de balística nº 600.2.03.2020.011787-01 (ID 362390494), além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação,

a implicar o
possível
envolvimento dos recorrentes

ADMILSON OLIVEIRA LEITE, INGLIS INÁCIO BARBOSA
e
ELIANE DE FRANÇA PAIVA
no evento delitivo e respaldar seus pronunciamentos ao Júri Popular.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por sua vez, da leitura que se faz dos autos, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que, na hipótese, o pedido de
absolvição sumária por excludente de ilicitude
não comporta provimento no atual estágio processual, devendo a sua análise reservar-se aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelos pronunciados não restou comprovada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por eles utilizados.

Ao ser interrogada em sede policial, a ré
INGLIS INÁCIO BARBOSA
narrou que, por volta das 01h00 da madrugada do dia 13/09/2020, dançava com
Eliane
na área externa de sua residência quando avistou um indivíduo nos fundos da moradia filmando-as com um celular; que, após
Eliane
,
Admilson
e
Adonias
irem conversar com
Antonio
, soube que este havia se retirado para buscar uma arma, tendo ainda telefonado para
Eliane
ameaçando tomar seus filhos caso não comparecesse à sua casa, motivo pelo qual todos se dirigiram ao local apenas para tirar satisfação. Relatou que, ao chegarem, foram recebidos com um disparo de arma de fogo efetuado pela vítima, do qual
Admilson
conseguiu desarmá-la; que, no momento em que se preparavam para partir,
Antonio
a segurou pelo braço, derrubou-a ao chão e desferiu-lhe um soco no rosto, ocasião em que desferiu golpes de faca contra ele em legítima defesa, enquanto
Adonias
efetuou um disparo de espingarda para encerrar a confusão, seguindo-se a entrega voluntária do revólver à Polícia Militar pelos demais acusados
(ID 362390411 – Pág. 28/29).

Por sua vez, a acusada
ELIANE DE FRANÇA PAIVA
declarou, na fase inquisitorial, que dançava com uma amiga por volta das 00h00 quando flagrou
Antonio
filmando-as com o celular, fato que comunicou ao esposo
Admilson
, o qual, acompanhado de
Adonias
, foi ao bar conversar com a vítima; que
Antonio
, embriagado, negou as acusações e, ao ser por ela confrontado, desferiu-lhe um soco na cabeça, sendo empurrado por
Admilson
, após o que saiu de moto anunciando que buscaria um revólver e, cerca de quinze minutos depois, telefonou convidando-os a comparecer à sua residência. Narrou que, ao chegarem ao local,
Antonio
disparou em direção a
Admilson
, que desviou o tiro e entrou em luta corporal com a vítima, desarmando-a; que, na sequência,
Antonio
partiu contra
Inglis
e desferiu-lhe um soco no rosto, sendo então esfaqueado por ela em reação defensiva, ao passo que
Adonias
efetuou um disparo de espingarda contra a cerca, após o que
Antonio
fugiu pelos fundos e os demais acusados se dirigiram à residência do policial
Abreu
para entregar o revólver (ID 362390411 – Pág. 37/38).

Por fim, o recorrente
ADMILSON OLIVEIRA LEITE
afirmou, perante a autoridade policial, que se encontrava em churrasco na residência de
Inglis
e
Adonias
quando, entre 00h00 e 01h00, sua esposa
Eliane
lhe relatou que
Antonio
filmava as duas mulheres dançando; que foi ao bar conversar com a vítima acompanhado de
Adonias
, mas
Antonio
os ignorou e tentou agredi-los, retirando-se em seguida de moto com a ameaça de buscar uma arma. Relatou que todos se deslocaram à residência da vítima para conversar, sendo recebidos por
Antonio
com um disparo de revólver calibre .38, do qual se esquivou ao entrar em luta corporal e conseguir desarmar o ofendido; que
Eliane
tentou afastá-lo da vítima e levou um soco na cabeça, após o que
Antonio
voltou-se contra
Inglis
, que o esfaqueou em defesa própria, enquanto
Adonias
disparou a espingarda contra a cerca; negou ser proprietário do revólver e confirmou que o artefato foi entregue ao policial
Abreu
(ID 362390411 – Pág. 46/47).

Ocorre que, ao serem interrogados em juízo, os acusados permaneceram em silêncio, abstendo-se de submeter sua narrativa ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que
a tese de legítima defesa foi sustentada exclusivamente na fase extrajudicial
, por meio dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, o que lhe retira substancial força persuasiva nesta sede de cognição.

A despeito da narrativa apresentada pelos recorrentes na fase policial, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenham agido acobertados pelo manto da legítima defesa.

Isso porque, conforme bem destacado na r. decisão de pronúncia, em juízo também foram colhidos os depoimentos das testemunhas oculares

João Marcos Bonfim
e
Michele de Jesus Santos
e a versão da vítima
Antonio Lopes de Jesus
, os quais descreveram dinâmica diametralmente oposta àquela sustentada pelos recorrentes, colocando dúvida sobre a versão de legítima defesa, além de contar com os relatos dos policiais militares
Flávio de Abreu Rocha
,
Cesar Augusto Cardoso

e

Wesferson Gomes Paiva
.

A evitar tautologia, ciente de que o d. juízo
a quo
atentou-se em realizar a transcrição dos citados depoimentos no bojo da decisão de pronúncia, destaca-se que a vítima e as testemunhas confirmaram a existência de conflito prévio entre os envolvidos em uma lanchonete/espetinho, e que posteriormente os réus compareceram no portão da residência da vítima munidos com duas armas de fogo e uma arma branca, resultando em uma luta corporal, momento em que a recorrente
Inglis
passou a desferir facadas no ofendido, após o que o corréu
Adonias
aproximou a espingarda da cabeça da vítima e disparou, sendo o artefato desviado pela intervenção da testemunha
João Marcos
.

A vítima
Antonio Lopes de Jesus
narrou, em juízo, que estava em um estabelecimento de espetinhos na companhia de seu amigo
João Marcos
, das respectivas esposas e das crianças, ocasião em que, ao se afastar da mesa para urinar, avistou pessoas dançando em uma residência próxima, para lá não tendo dirigido qualquer atenção. Relatou que, ao retornar à mesa, foi abordado por uma mulher que o acusou de espionagem, seguindo-se breve discussão com o acusado
Admilson
. Afirmou que, já em sua residência, foi chamado ao portão pelo referido réu, oportunidade em que avistou outras três pessoas nas proximidades, uma delas portando espingarda; que, ao tentar recuar para o interior do imóvel, foi segurado pelo braço por
Admilson
, o qual sacou um revólver da cintura e efetuou disparo; que, na sequência, a ré
Inglis
contornou sua posição pelas costas e passou a desferir-lhe golpes de faca no rosto, no pescoço e na região das costelas; e que, após conseguir reagir e fazer com que
Inglis
caísse ao solo, o corréu
Adonias
aproximou a espingarda de sua cabeça e disparou, não o atingindo em razão da intervenção da testemunha
João Marcos
, que golpeou a coronha do artefato. Acrescentou que, valendo-se da oportunidade, empreendeu fuga e buscou socorro na residência do soldado
Flávio Abreu Rocha
, onde recebeu atendimento médico, tendo sido suturado com quatro pontos na face e seis no pescoço.

No mesmo sentido, a testemunha ocular
João Marcos Bonfim
confirmou que estava na companhia da vítima no estabelecimento de espetinhos quando ocorreu a discussão inicial, esclarecendo que
Antonio
se afastara apenas para urinar em uma árvore situada a aproximadamente seis metros da mesa, e que a ré
Eliane
chegou ao local discutindo e em voz alta, acompanhada dos demais acusados. Narrou que, já na residência da vítima, permanecia próximo ao veículo quando ouviu um disparo; que, ao se aproximar, visualizou
Admilson
e
Antonio
em luta corporal no chão, com o primeiro em posse de um revólver calibre .38; que as rés
Inglis
e Eliane se dirigiram ao local, sendo que
Inglis
portava uma faca e passou a desferir golpes na vítima, enquanto
Eliane
tentava intervir sobre o ofendido; que, após puxar
Eliane
,
Antonio
conseguiu se levantar e empurrar
Inglis
, fazendo-a cair com a faca ao chão; e que, nesse instante, o corréu
Adonias
aproximou a espingarda da cabeça da vítima e disparou, sendo o tiro desviado pelo próprio depoente, que golpeou a coronha do artefato, impedindo resultado letal. Asseverou, ainda, que não houve agressão física no estabelecimento, apenas discussão verbal, e que não ouviu qualquer dos acusados proferir ameaça de morte ou anunciar que se dirigiria à residência da vítima.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia,
não havendo como afirmar, de maneira insofismável, que os recorrentes tenham agido acobertados pela excludente da legítima defesa
, de modo que a análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri, exige, para a absolvição sumária, que as teses alegadas estejam demonstradas,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal, evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída aos recorrentes.

Em suma, o
modus operandi
relatado pelos acusados em sede extrajudicial coloca em xeque a irrefutabilidade da tese de legítima defesa e obsta a almejada absolvição sumária, de modo que
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular e mais profundamente estudada pelos senhores jurados
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Nesse diapasão,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e não a
única
conclusão que se pode extrair das provas dos autos
; assim
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Com tais considerações,
rejeito a pretensão absolvição sumária suscitada pelos recorrentes
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. juízo
a quo
.

2.

Do afastamento das qualificadoras:

Por fim, os recorrentes pleiteiam o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo, também
não merece acolhimento
.

Como cediço, na fase de pronúncia, somente é possível o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona, tratando-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No que tange à
qualificadora do
motivo fútil
, os elementos dos autos indicam que a tentativa de homicídio decorreu de desentendimento de natureza aparentemente banal: a suposta filmagem das rés enquanto dançavam. A reação dos acusados — deslocar-se armados, em grupo, até a residência da vítima na madrugada, com o propósito de lhe ceifar a vida — revela aparente desproporção entre o motivo alegado e a gravidade da conduta perpetrada, o que caracteriza, em tese, a futilidade exigida pelo tipo qualificado.

A despeito do inconformismo defensivo, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Além disso, a existência de prévia animosidade verbal não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, que deve ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

Quanto à
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos probatórios demonstram que os acusados se valeram, no momento inicial, de dissimulação para atrair o ofendido ao portão de sua própria residência, apresentando-se como se pretendessem apenas conversar, enquanto os demais permaneciam nas proximidades com as armas.

A superioridade numérica, o prévio ajuste entre os agentes, o porte de armas de fogo e arma branca e o ataque perpetrado por
Inglis
pelas costas da vítima, aproveitando-se da distração gerada pela luta corporal com
Admilson
, são circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a possível utilização de recursos que dificultaram sobremaneira a defesa do ofendido.

Dessa forma, há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora nesta fase processual, uma vez que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe decidir, de forma soberana, sobre a dinâmica dos fatos e a incidência das qualificadoras.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“(...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa. (...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)”
(N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, impõe-se a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que sua efetiva configuração seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
ADMILSON OLIVEIRA LEITE
,
INGLIS INÁCIO BARBOSA
e
ELIANE DE FRANÇA PAIVA
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.º 1001457-70.2020.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026